Tribunal: TJES
Processo: 5000232-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: ERENI SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000232-50.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDOS:
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., ERENI SOUZA ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos por
BANCO CETELEM S.A.
contra a sentença proferida em
ID
6242525

do processo, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5000232-50.2023.8.08.0024, Requerente
: ERENI SOUZA ROCHA,
1ª Requerida
: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
2ª Requerida
: BANCO PAN S.A,
3ª Requerida
: BANCO CETELEM S.A: 1)
DECLARO EXTINTO
o pedido em face da
1ª Requerida
: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, II, da Lei 9.099/95, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 2) Resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a)
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que,
DECLARO
a inexistência de débito da
Requerente
: ERENI SOUZA ROCHA perante a
3ª Requerida
: BANCO CETELEM S.A, no que diz respeito ao contrato nº 351559121-6, oportunidade na qual confirmo a liminar a seu tempo proferida;
CONDENO
a requerida a repetição em dobro do indébito sofrido pela autora, no valor de R$ 4.787,20 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar de cada desconto indevido; e
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; b)
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial feito em desfavor da
2ª Requerida
: BANCO PAN S.A.

Irresignada, a instituição financeira BANCO CETELEM pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, sob o argumento de que os descontos têm origem legítima no contrato nº 351559121-6, firmado originalmente junto ao Banco Pan, e cedido ao recorrente em 07/04/2022.

Contrarrazões foram apresentadas pelo autor e pelo BANCO PAN, que pugnaram pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, sob o argumento de que os descontos têm origem legítima no contrato nº 351559121-6, firmado originalmente junto ao Banco Pan, e cedido ao recorrente em 07/04/2022.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, além da aplicabilidade do CDC na relação existente entre as partes, restou ausente a prova das alegações do banco Cetelem de que os descontos que vinha perpetrando em face do consumidor são relativos ao mesmo contrato originalmente firmado com o banco Pan. Não houve prova da cessão de crédito e os descontos se acumularam com aqueles relativos ao banco Pan. Ou seja, não houve sequer a alegada substituição de credor. Vejamos o trecho da sentença:

Em contestação, a 3ª requerida BANCO CETELEM afirma que celebrou cessão de crédito com a 2ª requerida BANCO PAN, oportunidade em que passou a ser a credora da parte autora. Contudo, não veio aos autos nenhuma prova nesse sentido, pois sequer o suposto contrato de cessão foi juntado. Ademais, conforme já mencionado, os descontos promovidos pela 3ª requerida BANCO CETELEM se acumularam com os descontos já realizados pela 2ª requerida BANCO PAN, não havendo qualquer substituição da parte credora. O próprio extrato de consignados da autora (Id nº 20465998) dá conta de que os dois contratos estavam sofrendo cobrança simultânea.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à parte autora.

Destarte, resta concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, quanto à legalidade dos descontos efetivados em desfavor do consumidor, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, como houve em casos semelhantes, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente BANCO CETELEM, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.
Os honorários sucumbenciais, em relação à parte autora. deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997
.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)